Tribunal: TJDFT
Processo: 0706755-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706755-41.2021.8.07.0018 RECORRENTE: HAMILTON DOS SANTOS GOES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. DEMORA NA APRECIAÇÃO. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE. ART. 1°, INC. III E ART. 5°, INCISOS V e X, AMBOS DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A controvérsia cinge-se em perquirir se houve atraso injustificado na análise realizada pela Administração Distrital de pedido de aposentadoria formulado pelo autor, causando-lhe prejuízo de ordem moral, nos termos relatados na petição inicial. 2. O direito de petição e a celeridade na tramitação dos processos constituem direitos constitucionais fundamentais, devendo ser observados pelo Estado (art. 5o, inc. LXXVIII, da CF/88). No entanto, não merece prosperar a alegação de que houve negligência ou morosidade demasiada da parte requerida a justificar a condenação a título de danos morais imposta aos requeridos. 3. Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais, proposta por Hamilton dos Santos Goes em face do Distrito Federal e IPREV, em razão da conclusão do processo administrativo n. 00060-00490892/2019-23, de concessão de aposentadoria. 4. Em razão da tramitação do referido processo administrativo por diversos órgãos da administração, bem como a necessidade de atualizações de diversos documentos não se verifica eventuais sofrimentos experimentados pelo autor na esfera extrapatrimonial em decorrência da inércia dos réus. 5. Não obstante os contratempos sofridos pelo servidor em virtude da demora no processo de aposentadoria, o referido atraso não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não se configura dano que ocasione ofensa aos seus direitos da personalidade (art. 1°, inc. III e art. 5°, incisos V e X, ambos da CF/88). 6. Apelações conhecidas. Recurso do autor não provido. Recurso dos réus provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado deu aos artigos 49 da Lei do Processo Administrativo e 927 do Código de Processo Civil interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, defendendo ser devida a indenização por dano moral diante da demora injustificada da Administração em analisar requerimento de aposentadoria. Colaciona julgados do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010